Tribunal: TJSP
Processo: 0000206-81.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000206-81.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ANDRÉ
LUÍS SOARES ABREU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
2
VOTO no. 17.683
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000206-81.2014.8.26.0597 (autos físicos)
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: ANDRÉ LUÍS SOARES ABREU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal. Alegação de inépcia,
ademais, superada com a prolação da sentença
condenatória. Preliminar rejeitada. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Confissão
parcial
corroborada pelos relatos seguros e coesos dos
policiais militares rodoviários dando conta dos
sinais de ebriedade expressados pelo réu, no caso
confirmados por exame de dosagem alcoólica. Crime
de
perigo
abstrato
configurado
pela
simples
condução de automóvel com concentração de álcool
no organismo acima do estipulado pelo legislador.
Condenação mantida. Pena mínima, regime aberto e
substituição da corporal por restritiva de direitos
não impugnados. Desvinculação entre a corporal e o
tempo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor. Precedentes. Recurso da Defesa
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 175/181, cujo
relatório se adota, ANDRÉ LUÍS SOARES ABREU, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de seis (6) meses de detenção
em regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de dez (10) diárias, unidade no piso, com proibição ou
suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor por igual período, como incurso no artigo 306, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
3
Lei no. 9.503/97, operada a substituição da corporal por restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária correspondente a um (1)
salário mínimo.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 186), vindo as
razões do recurso a fls. 206/211-v. Sustentam-se, em síntese,
ausência de materialidade delitiva e fragilidade do quadro probatório,
porquanto não descrita a conduta de conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de etílicos, daí
a absolvição pleiteada. Subsidiariamente, busca a Defesa o
afastamento da suspensão e proibição de dirigir pela perda do objeto,
alegando que o acusado depende do veículo para seu sustento.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 213/218, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 220/226, no caso, pelo parcial
provimento do apelo, com a revisão da pena cumulativa.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar implicitamente
arguida.
No caso, a denúncia afigura-se regular, descrevendo
a conduta praticada pelo acusado de forma clara e objetiva, com
alusão a elementos essenciais e circunstanciais necessários ao pleno
exercício do direito de defesa.
“Não se acolhe alegação de inépcia da denúncia se a
mesma
encontra-se
formalmente
perfeita,
descrevendo
satisfatoriamente as condutas tidas como criminosas e amparada em
indícios de autoria e de materialidade” (RSTJ 140/497).
Ademais, “a superveniência da sentença penal
condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de
inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução
criminal” (STJ, AgRg no AREsp 537770/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
4
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18-8-2015), tal como ocorre na
hipótese dos autos.
Por
tudo
isso,
“sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de que, com a prolação de
decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da
denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal” (STJ,
AgRg no HC 149865/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO).
Superada a questão prejudicial, tem-se que o
recurso não vinga também com relação ao mérito.
Observe-se que o réu, em ambas as fases da
persecução penal, admitiu ter ido a uma festa e ingerido cerveja
antes de conduzir o automóvel, alegando que estava normal e
consciente de seus atos. Aceitou realizar o teste do etilômetro, que
indicou 0,69 mg/L, além de fornecer material para exame de
dosagem alcoólica (fls. 08, 176 e mídia).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da
confissão judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos
vícios de inteligência e vontade, assume valor absoluto, servindo
como
base
condenatória
mesmo
quando
único
elemento
incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando
a
acusação,
depara-se
com
os
depoimentos dos policiais militares rodoviários Rogério Petri de
Freitas e Waldomiro Alves Magalhães, anotando ambos que
fiscalizavam o trânsito no local e emitiram ordem de parada ao
veículo
conduzido
pelo
acusado.
Constataram
que
ANDRÉ
apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa, andar
cambaleante e odor etílico. Realizado o teste do etilômetro, apurou-se
o índice de 0,69 mg/L (fls. 10/11 e 176).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
5
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de informes trazidos por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Não bastasse, o exame toxicológico de dosagem
alcoólica reforçou o estado de embriaguez do acusado, cujo
organismo apresentava concentração de 1,3g de álcool por litro de
sangue (fls. 09), nível bem superior àquele estipulado para tipificar a
conduta, daí a infração penal prevista no artigo 306 da Lei no.
9.503/97.
Nítida,
portanto,
a
alteração
da
capacidade
psicomotora do réu, bastando salientar que, já a concentração igual
ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar ou, então, 6dg
de álcool por litro de sangue, efetivamente, torna inviável a condução
de veículo, sendo tais índices inseridos na legislação depois de
circundados por exaustivos estudos técnico-científicos.
A propósito, após a edição da Lei no. 11.705/08
que modificou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro
, o delito em foco passou a ser considerado de perigo
abstrato, situação não alterada pela posterior Lei no. 12.760/12,
vigente à época do fato.
Na realidade, ao contrário do alegado pela Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
6
cuidando-se de crime de perigo abstrato em que a coletividade é o
sujeito passivo, basta o fato de dirigir na via pública com
concentração de álcool acima do previsto pelo legislador para se
verificar a embriaguez ao volante, cumprindo pontuar que a
materialidade da infração penal pode ser demonstrada mediante
exame por etilômetro (também conhecido como “bafômetro”),
toxicológico de sangue ou, até mesmo, através da prova oral.
“O crime de embriaguez ao volante é de perigo
abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência.
Precedentes” (STJ, RHC 58893/MG, julgado 21-5-2015).
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que 'com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à
embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador
previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios
de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro'” (STJ, Resp 1529400/RJ, julgado
03-12-2015).
“2. Após o advento da Lei n.o 11.705/2008, basta
apenas o perigo abstrato para a incidência do tipo previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível a aferição da
dosagem alcóolica acima do limite previsto em lei pela sujeição ao
etilômetro, nos termos do Decreto n.o 6.488/08. Precedentes. 3. A
alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o §
2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá
ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros
meios
de
prova em
direito
admitidos, sendo
despicienda a
demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
7
324454/RS, julgado 04-8-2015).
Saliente-se que, consoante o artigo 306, § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no.
12.760/12, “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova”.
Diante de tal quadro, o exame de sangue ou o teste
por etilômetro se mostram até mesmo dispensáveis para a
constatação da embriaguez quando a situação venha demonstrada
por outro meio de prova, cabendo a observação apenas a título
argumentativo, sem se ignorar que, na hipótese, a prova técnica
serviu para corroborar a certeza advinda dos relatos das testemunhas
acerca do estado “alterado” do condutor ínsito ou próprio da
ebriedade.
Reforçando a situação, depara-se com moderno
precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “Com o
advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de
Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a
teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da
embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à contraprova. Precedentes”
(STJ, RHC 69856/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
25-11-2016).
Indiscutível, pois, a responsabilidade do apelante,
porquanto conduziu automóvel embriagado, tudo delineando a
infração penal prevista no artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/97.
Assim, demonstrada a materialidade pelo exame de
dosagem alcoólica (fls. 09) e prova oral colhida, a par de apurada a
autoria do delito à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a reprimenda no mínimo
legal, vale dizer, seis (6) meses de detenção, mais dez (10) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
8
unidade no piso, à míngua de causas modificadoras, anotada a
impossibilidade de redução da sanção abaixo do piso diante da
atenuante da confissão reconhecida na sentença, consoante Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
De resto, mantêm-se o regime aberto e a
substituição da corporal por restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no importe de um (1) salário mínimo, solução
não impugnada pelas partes.
Para concluir, a suspensão do direito de dirigir
veículo automotor pelo tempo estipulado na sentença também se
mostra correta.
Assevere-se inexistir vinculação entre a suspensão
da habilitação e a pena “física”, devendo a medida resultar da análise
das circunstâncias judiciais e demais fatores previstos no artigo 68
do Código Penal, tudo com o intuito de se conferir a imprescindível
reprovação ao delito, cabendo aqui destacar que o recorrente
apresentava concentração de álcool no organismo superior ao dobro
especificado pelo legislador, quadro apto a indicar acentuada
culpabilidade condizente com o interstício conferido em primeiro
grau.
Ainda a respeito, assentou este Egrégio Tribunal de
Justiça que, para a imposição da sanção sob análise, deve-se
observar a “gravidade da infração (manifesta na espécie), o interesse
público e a finalidade terapêutica da imposição. Aliás, esse montante
(seis meses no caso analisado, repita-se) tem sido praticado em casos
de infração meramente administrativa” (TJESP, Apelação Criminal no.
0045129-08.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado 10-03-2015).
Igualmente, saliente-se que a suspensão do direito
de dirigir veículo automotor decorre, inexoravelmente, da incidência
do preceito secundário do tipo incriminador.
Na hipótese, irrelevante o fato de o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-81.2014.8.26.0597 -Voto no 17.683
9
trabalhar com “eventos” e depender do veículo para prover seu
sustento. A propósito, mutatis mutandis, “O fato de
o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade
da referida resposta penal, visto que é justamente de tal categoria
que mais
se
espera
acuidade
no
trânsito”
(STJ, HC
110892/MG, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)